Tribunal: STF
Processo: HC 96009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU
   PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM
   CONCEDIDA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME
   IMPUTADO AO PACIENTE.
1.      É firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal no sentido de que o acórdão que confirma ou
   diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a
   prescrição, e o cálculo da prescrição segundo a pena reduzida
   pressupõe que não haja recurso da acusação para exasperá-la.
   Precedentes.
2.      Na espécie vertente, a prescrição há que ser
   analisada utilizando-se como parâmetro a pena concretizada em
   recurso especial, que, sendo inferior a um ano, prescreve em dois
   anos (Código Penal, art. 109, inc. IV).
3.      Ao reduzir a pena
   para dez meses e dez dias de reclusão, deveria o Superior
   Tribunal reconhecer, desde logo, a prescrição da pretensão
   punitiva, já que transcorreram mais de dois anos entre a
   publicação da sentença condenatória e a publicação da decisão
   singular do eminente Relator do Recurso Especial.
4.      O aumento
   de um terço no prazo da prescrição em razão da reincidência não
   incide na prescrição da pretensão punitiva.
   Precedentes.
5.      Habeas corpus concedido.